Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600038-80.2020.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV
Órgão julgador: EMBARGANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
06/08/2021
Número: 0600038-80.2020.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 15/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600038-80.2020.6.16.0042
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600038-80.2020.6.16.0042
que ratificou a liminar para determinar que o Recorrente se abstenha de divulgar os resultados da
pesquisa objeto da lide; retire, no prazo de 24h, todas as publicações constantes em suas redes
sociais, concernente aos vídeos de seu programa televisivo, que constara a divulgação de
pesquisa eleitoral irregular, sob pena de multa diária e julgou procedente a representação ofertada
em face de Emerson Miguel Petriv, para reconhecer a prática de infração ao artigo 33, parágrafo 3º,
da Lei 9.504/97 e, com fundamento no dispositivo supra e no artigo 17 da Resolução 23.453/2015,
impôs o pagamento de multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco
reais). (Representação contra divulgação irregular de pesquisa, com pedido de liminar proibitiva,
proposta pelo Partido Liberal - PL (Comissão Provisória Municipal de Londrina/PR) em face do
Deputado Federal Emerson Miguel Petriv, pré-candidato à Prefeito, com fulcro Resolução
23.600/TSE e na Lei nº. 9.504/1997, cujo objeto é a divulgação de pesquisa eleitoral sem registro
perante à Justiça Eleitoral, e realizada por instituto fake, na qual o recorrente, utilizando-se de
mecanismos de compartilhamento digital e comentários em programa que mantém num canal de
TV aberta no município de Londrina, buscou disseminar, junto a todo o eleitorado de Londrina,
uma percepção fraudulenta e equivocada sobre as intenções de voto na eleição para o cargo de
Prefeito Municipal de Londrina. Alega que o Deputado Federal e publicamente pré-candidato à
Prefeito de Londrina, disseminou abertamente em especial, por meio de disparos massivos de
WhatsApp a partir do seu celular pessoal, bem como anunciando em seu programa de TV, algumas
pesquisas - evidentemente produzida pela equipe de marketing do mesmo; trechos veiculados:
"Pesquisa estimulada prefeito geral - se a eleição para prefeito de Londrina fosse hoje e os
candidatos fossem esses em quem você votaria? Boca aberta 34,6% Marcelo Belinati 28,0%
Barbosa Neto 3,2% Tiago Amaral 1,7% Carlos Scalassara 0,4 % Delegado Águila 0,2% André
Trindade 0,1% Nenhum 28,4% Outros 2,9% Instituto de Pesquisa Data Hoje Curitiba"; "Pesquisa
realizada de 15 a 20 de junho com 735 pessoas em todas as regiões de Londrina Boca Aberta
34,69% Nenhum 28,44% Marcelo Beliknati 28,03% Barbosa 3,27% Outros 2,99% Tiago Amaral 1,77%
Carlos Scalassara 0,41% Delegado Águila 0,27% André Trindade 0,14%"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EMERSON MIGUEL PETRIV (RECORRENTE)
GABRIEL BRAGA SILVA (ADVOGADO)

PARTIDO DA REPUBLICA - PR COMISSAO PROVISORIA
(RECORRIDO)
MARYANNE LOPES MARTINS (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de
Londrina PR) (RECORRIDO)
MARYANNE LOPES MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40623
616
05/08/2021 17:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.371
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600038-80.2020.6.16.0042 –
Londrina – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
EMBARGANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV
ADVOGADO: ZENO BETTONI BORTOLOTTI - OAB/PR0057462A
EMBARGADO: PARTIDO DA REPUBLICA - PR COMISSAO PROVISORIA
ADVOGADO: MARYANNE LOPES MARTINS - OAB/PR0091027A
EMBARGADO: PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de Londrina PR)
ADVOGADO: MARYANNE LOPES MARTINS - OAB/PR0091027A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL.
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 01
(UM) DIA. INOBSERVÂNCIA. ARTIGO
96 DA LE. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nas representações sujeitas ao rito do
artigo 96 da Lei nº 9.504/97, os embargos
de declaração devem ser opostos no
prazo de um dia. Inteligência do § 8º do
referido dispositivo. Precedentes.
2.
Embargos
de
declaração
não
conhecidos, por intempestivos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 03/08/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

Num. 40623616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/08/2021 17:58:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417061399900000039645492
Número do documento: 21080417061399900000039645492

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração opostos por Emerson Miguel Petriv em
face do Acórdão 58.116 (id. 23550816), pelo qual esta Corte negou provimento ao recurso
eleitoral e manteve a sentença que condenou o embargante ao pagamento de multa no valor
de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil e duzentos e cinco reais).
O embargante alega que ouve omissão no acórdão, apontando, em síntese, que
as estatísticas mencionadas por ele correspondem às apresentadas em junho de 2019, de
modo que não houve qualquer violação da Lei Eleitoral.
Considerando o pedido de atribuição de efeitos infringentes, o embargado foi
intimado para apresentar contrarrazões; entretanto, quedou-se inerte, deixando seu prazo
transcorrer sem qualquer manifestação.
Posteriormente, identificados possíveis vícios na representação processual, foi
determinada a intimação do embargante para saná-la e para manifestar-se quanto à
tempestividade dos embargos (id. 31889766).
Manifestação pelo embargante (id. 33282016), na qual invoca o artigo 104, § 1º,
do CPC, acompanhada de substabelecimento (id. 33282066).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
A respeito dos prazos na Justiça Eleitoral, o art. 96, § 8º, da Lei 9.504/97 dispõe o
seguinte:
Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou
representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido
político,
coligação
ou
candidato,
e
devem
dirigir-se:
(
.
.
.
)
§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de vinte
e quatro horas da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido o
oferecimento de contra-razões, em igual prazo, a contar da sua notificação.
No mesmo sentido, o artigo 24, § 7º, da Resolução TSE nº 23.608/2019 dispõe
que os embargos devem ser opostos no prazo de 01 (um) dia:
Num. 40623616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/08/2021 17:58:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417061399900000039645492
Número do documento: 21080417061399900000039645492

Art. 22. Contra sentença proferida por juiz eleitoral nas eleições municipais é cabível recurso,
nos autos da representação, no PJe, no prazo de 1 (um) dia, assegurado ao recorrido o
oferecimento de contrarrazões em igual prazo, a contar da sua intimação para tal finalidade
Art. 24. Após a vista do Ministério Público, os autos serão conclusos ao relator, que poderá:
(
.
.
.
)
§ 7º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 1 (um) dia, nos autos da
representação, no PJe, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
facultado o oferecimento de contrarrazões em igual prazo.
No caso concreto, observa-se que houve publicação do Acórdão no DJE nº 16,
em 27/01/2021 (quarta-feira – id. 23928116), e os embargos foram opostos em 29/01/2021
(sexta feira – id. 24119066), isto é, fora do prazo legal, que seria 28/01/2021.
O TSE, em caso semelhante, já decidiu a respeito do tema no sentido de que os
embargos manejados após decorrido o prazo de um dia são intempestivos:
ELEIÇÕES
2016.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO POR DIVULGAÇÃO IRREGULAR DE PESQUISA ELEITORAL. RITO
DO ART. 96 DA LEI 9.504/97. PRAZO DE 24 HORAS PARA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA DO RECURSO ELEITORAL. ARESTO
REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 30 DO TSE. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
INFIRMADO.
AGRAVO
REGIMENTAL
AO
QUAL
SE
NEGA
PROVIMENTO.
1. O TRE do Rio Grande do Sul, em âmbito de Embargos de Declaração, reconheceu a
intempestividade dos Aclaratórios opostos, após o decurso do prazo legal de 24 horas, à
sentença de procedência da Representação para, reformando o acórdão embargado, não
conhecer do Recurso Eleitoral, ante sua intempestividade reflexa.
2. Consoante se consignou na decisão agravada, a jurisprudência desta Casa
orienta-se na linha de que a regra geral do art. 275 do CE - que estabelece o prazo de 3
dias para a oposição de Aclaratórios - deve ceder espaço à norma específica ínsita no
art. 96, § 8º da Lei 9.504/97, sendo de 24 horas o prazo para o manejo do dito recurso
.
(AgR-REspe
1706-21/CE,
Rel.
Min.
DIAS
TOFFOLI,
DJe
1º.7.2013)
3.
Agravo
Regimental
a
que
se
nega
provimento.
[Agravo interno nº 2796, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE - Data 20/11/2017]
Assim, o embargante não se atentou ao prazo legal e opôs embargos de
declaração de maneira intempestiva.
Anota-se, por oportuno, que, intimado a regularizar a representação processual e
a manifestar-se quanto à tempestividade dos embargos, o embargante invocou o artigo 104, §
1º, do CPC, que trata da apresentação posterior da procuração e não da tempestividade dos
embargos de declaração, questão que restou não enfrentada.
Todavia, ainda que o embargante não se tenha manifestado especificamente
quanto à tempestividade dos aclaratórios, registra-se que o TSE já se manifestou
expressamente no sentido de que "Diante da impossibilidade de se permitir a correção do vício
da intempestividade, não há falar em inobservância dos princípios da não surpresa e da
(TSE, AgR no AI nº 320/GO, rel. min. Og Fernandes, DJE
primazia da decisão de mérito"
Num. 40623616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/08/2021 17:58:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417061399900000039645492
Número do documento: 21080417061399900000039645492

05/10/2020). No mesmo sentido, precedente deste regional: TRE/PR, RE nº
0600450-95.2020.6.16.0014, rel. Thiago Paiva dos Santos, PSESS 13/11/2020.
Em decorrência, não conheço dos embargos de declaração em razão da evidente
intempestividade, com fulcro no art. art. 96, § 8º, da Lei 9.504/97 e art. 24, § 7º, da Resolução
TSE nº 23.608/19.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto pelo não conhecimento dos embargos de declaração.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600038-80.2020.6.16.0042 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS
- EMBARGANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV - Advogado do(a) EMBARGANTE: GABRIEL
BRAGA SILVA - PR93029 - EMBARGADOS: PARTIDO DA REPUBLICA - PR COMISSAO
PROVISORIA, PARTIDO LIBERAL - PL (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE LONDRINA
PR) - Advogada dos EMBARGADOS: MARYANNE LOPES MARTINS - PR0091027A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 03.08.2021.
Num. 40623616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/08/2021 17:58:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417061399900000039645492
Número do documento: 21080417061399900000039645492